Tribunal: TJDFT
Processo: 0735191-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. NÃO OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO. PASEP. JUSTIÇA COMUM. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. MERO EXECUTOR. A simples contratação de advogado particular não é impeditivo para o deferimento da gratuidade de justiça (art. 99, §4o, do CPC). Tendo a parte autora tomado conhecimento do suposto prejuízo apenas no momento em que foi realizado o saque dos valores da sua conta PASEP, este é termo inicial do prazo prescricional, em razão da aplicação da teoria da actio nata, não havendo que falar em prescrição. Não sendo a União interessada no processo, que diz respeito à suposta má aplicação de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, é incabível a remessa dos autos à Justiça Federal. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Precedentes. Por determinação do artigo 239, da Constituição Federal, o Fundo PIS/PASEP deve financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono, motivo pelo qual não há nenhuma ilegalidade no fato de o operador do fundo não ter investido o capital em aplicações mais rentáveis. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material, consistente na ausência de aplicação de correção diversa daquela estabelecida legalmente para a remuneração dos valores da conta PASEP, uma vez que os rendimentos são submetidos à TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo, ajustada por fator de redução definido pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos da Lei no 9.365/96.